Tribunal: TJMT
Processo: 1014822-54.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014822-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSELITO ALEXANDRE - CPF: 933.243.081-00 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INSUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois a prova de contratação trazida aos autos não é suficiente para comprovar a ciência do consumidor por se tratar de pessoa analfabeta e inexistir documento assinado a rogo com a presença de testemunhas.

2.

A fragilização dos elementos probatórios e a ausência de elementos robustos aptos a comprovar as alegações da parte recorrente resultam na responsabilização pelos danos causados.

3.

Cabível a devolução em dobro dos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

4.

No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança indevida, pois a natureza dos descontos, os revezes financeiros que atraem e a conduta reiterada são circunstâncias que traduzem um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo, configurando, excepcionalmente, o dever de indenizar.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por não ter sido comprovada a contratação de pacote de serviços nos valores descontados em sua conta.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014822-54.2024.8.11.0001

Polo Ativo

JOSELITO ALEXANDRE

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, em razão do não reconhecimento da contratação da cesta de serviços descontada em conta corrente da parte recorrente.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“[...]

O que se tem de relevante para a deslinde da controvérsia é que a parte requerente alega possuir uma conta bancária junto ao requerido. Ocorre que ao analisar minuciosamente seu extrato bancário, percebeu que fora realizada de forma unilateral, a contratação de serviços relacionado a tarifas bancárias, tal como, foram realizados descontos em sua conta corrente desde o ano 2015 até 2024. A requerente afirma jamais ter dado anuência ou efetuado a contratação dos serviços que foram descontados em sua conta bancária.

Declara a parte autora, que os descontos em questão, perfazem o montante de R$ 3.401,65 (três mil e quatrocentos e um reais e sessenta e cinco centavos).

[...]

Pois bem. No caso em comento, a reclamada pugna pela legalidade das cobranças, tal como, apresentou o contrato de adesão dos serviços em questão, firmado entre as partes, no id 154746001.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Dessa forma, não se mostra ilegal os descontos referentes a tarifa bancária, eis que se trata de tarifas ligadas aos serviços oferecidos pelas partes reclamadas fora devidamente contratado, conforme contrato nos autos.

[...]”

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos pelo juízo
a quo
, em análise ao conjunto probatório produzido pela parte recorrida, verifico que a situação demonstra falha por parte do banco ao realizar descontos em conta da parte recorrente sem que houvesse a devida contratação do serviço.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrente assevera que constatou desconto de valor desconhecido em seu extrato bancário, referente a “CESTA FÁCIL ECONÔMICA” que alega não ter contratado.

Em contestação a requerida apresenta aos autos documentos que não comprovam a legalidade da contratação, especificamente em relação aos requisitos do contrato, tendo em vista que o requerente é analfabeto, inexistindo indicação de quaisquer testemunhas no documento.

Havendo a fragilização do acervo probatório trazido pela parte recorrida e inexistindo elementos de prova robustos que comprovem efetivamente a contratação do serviço adicional, a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, restando estabelecida a falha na prestação de serviços.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram analisadas e suficientes para o julgamento da lide.

2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3. Em que pese o reclamado tenha apresentado cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente supostamente pela recorrida, as mesmas tornaram-se duvidosas quando da impugnação específica da requerente, posto a divergência da Geolocalização, fatos e informações estas não impugnadas pelo reclamado.

4. Na hipótese, as referidas negativações são indevidas, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004894-86.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Sendo o caso de descontos indevidos, cabível a restituição, na forma dobrada, dos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, a condenação em dano material deve ser fixada no montante de R$ 6.803,30 (seis mil e oitocentos e três reais e trinta centavos), já em dobro.

Quanto ao dano moral, a rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese sub judice, tempera-se o fato de que ocorreu descontos diretamente no benefício previdenciário do recorrente.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a natureza dos descontos, a conduta reiterada e, ao final inexitosa, traduz em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada (i) ao pagamento de
R$ 6.803,30 (seis mil e oitocentos e três reais e trinta centavos)
, já em dobro,
acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da citação
e (ii) condenar a parte recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária (INPC), a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação; o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024